Tribunal: TJDFT
Processo: 0715263-14.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715263-14.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ELCIO SANTOS VIEIRA RECORRIDO: GIANCARLO DE OLIVEIRA DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente ELCIO SANTOS VIEIRA apresente a guia do preparo, com o respectivo recolhimento, consoante requerido no ID 21237565 - Pág. 2, tendo em vista que o site do Superior Tribunal de Justiça encontrava-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020, por determinação daquele Sodalício, e não houve normalização do sistema. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANA CELIA BARBOSA BARRETO, OAB/DF 28.449, nos termo do pedido de ID 21237565 - Pág. 2. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024